Tribunal: TJES
Processo: 5006437-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006437-63.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: KLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5006437-63.2025.8.08.0012

RECORRENTE/EMBARGANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDAS/EMBARGADA: KLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS e KATIA VIEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando a substituição de armário defeituoso. A embargante alega omissão quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de que o produto está fora de linha.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a necessidade de sua conversão imediata em perdas e danos.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão confirmou a sentença que já previa a substituição por produto idêntico ou, na impossibilidade, por similar ou superior, em observância ao art. 18, § 4º, do CDC. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos dos arts. 248 do CC e 499 do CPC, exige a demonstração de impossibilidade material de cumprimento, o que deve ser aferido em sede de cumprimento de sentença. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a conclusão adotada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 18, § 4º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 499 e 1.022; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 248.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE nº 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
no ID 17489701 contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado - ID 17378755, mantendo a sentença que determinou a substituição de um armário defeituoso. A Embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de que o produto estaria fora de linha.

Intimada (ID 17616779), a parte embargada não apresentou Contrarrazões (ID 18308503).

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento.

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não apreciar a conversão imediata da obrigação de substituição em restituição do valor pago (R$ 999,00). Todavia, inexiste o vício apontado.

O Acórdão foi claro ao confirmar a sentença que prevê a substituição por produto "
novo e idêntico, ou, caso não seja possível, por similar ou superior
". A alegação de que o item está "fora de linha" já foi considerada e ensejou a aplicação do art. 18, § 4º, do CDC, que autoriza a entrega de modelo diverso.

Ressalte-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 248 do Código Civil e art. 499 do CPC, somente se justifica quando a prestação se tornar impossível ou a requerimento do credor. No caso em tela, a impossibilidade material de cumprimento deve ser cabalmente demonstrada em sede de cumprimento de sentença, após esgotadas as tentativas de substituição pelo modelo similar ou superior previsto no dispositivo judicial.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o provimento jurisdicional entregue é completo e a pretensão da Embargante revela apenas inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir o modo de execução da obrigação, o que deve ser objeto de análise pelo juízo de origem na fase executiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)